Tribunal: TJMT
Processo: 1007878-15.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007878-15.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA RITA SOUKEFF PACHECO - CPF: 502.318.711-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ON LINE
DE VALORES – ALEGAÇÃO QUE SE TRATA DE VALOR PROVENIENTE DE APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a aposentadoria, de fato, é verba impenhorável, eis que, presumidamente, é destinada ao provento, e manutenção, do ambiente familiar.

Não havendo comprovação de que os valores
constritos
pelo sistema BACENJUD são decorrentes de aposentadoria ou de empréstimo consignado contraído para o sustento, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação de tal quantia.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007878-15.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA RITA SOUKEFF PACHECO

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Maria Rita Soukeff Pacheco
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1257-20.2013.8.11.0003 (Código no 720210) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 2.380,15 (dois mil, trezentos e oitenta reais e quinze centavos).

A Agravante pugna, liminarmente, pela concessão de efeito ativo ao recurso, a fim de que a decisão seja reformada, e o pedido de desbloqueio seja concedido.

Para consubstanciar suas razões, a Recorrente alega que os valores bloqueados são oriundos de sua aposentadoria, logo, seriam impenhoráveis.

Pugna, então, pelo deferimento da antecipação da tutela, e, ao final, pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que a decisão recorrida seja reformada.

O pedido de liminar foi indeferido no id. 8199512.

Sem contrarrazões (id. 9353496).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedido pelo Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por
Maria Rita Soukeff Pacheco
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Execução Fiscal no 1257-20.2013.8.11.0003 (Código no 720210) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 2.380,15 (dois mil, trezentos e oitenta reais e quinze centavos).

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Agravante o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que se proceda o desbloqueio dos valores penhorados, ao argumento de que valores conscritos são impenhoráveis, já que se tratam de sua aposentadoria, bem como que adquiriu empréstimo consignado com desconto direto no seu benefício previdenciário, assim parte do dinheiro que estava depositado na conta bloqueada, refere-se a este empréstimo.

O fundamento utilizado não necessita de intenso debate, eis que, de acordo com o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, a aposentadoria, de fato, é verba impenhorável, eis que, presumidamente, é destinada ao provento, e manutenção, do ambiente familiar, este que é instituto primaz da Constituição Federal.

Veja-se o que dispõe o mencionado artigo:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

[...]

Há de ser observado, entretanto, se os argumentos elencados estão amparados pelo conjunto probatório colacionado.

Registro, inicialmente, que os documentos aptos a comprovar a origem da importância bloqueada constam no id. 8036812 (fls. 9/16).

Nos mencionados documentos consta os extratos do Banco Bradesco dos meses de junho a novembro de 2018. Ao compulsar os autos, também, vê-se que a constrição patrimonial na conta da Agravante (id. 8036811 – fls. 16/18) ocorreu em
3-12-2018
.

Na hipótese, não vislumbro que os valores conscritos são concernentes à aposentadoria recebida pela Devedora, tampouco que são oriundos de empréstimo consignado.

Como pode ser observado no extrato na constrição patrimonial, todas as demais contas da Recorrente estavam sem saldo positivo (id. 8036811 – fls. 16/18); em todos os meses destacados nos extratos juntados (id. 8036812 – fls. 16), há o saque da maior parte da quantia constante na conta, a retirada geralmente é realizada entre os dias
2
e
5
do mês.

A Executada usa o pretexto de que os valores existentes na sua conta conscrita, que é do Banco Itaú, são referentes a sua aposentaria, eis que transfere, todo mês, de sua outra conta, esta que é do Banco Bradesco, a quantia recebida pelo INSS.

Seria possível presumir, então, que os saques mencionados acima seriam depositados, a
posteriori
, na conta do Banco Itaú, entretanto, não há provas nesse sentido.

A Recorrente juntou (id. 8036812 – fls. 28/30) extrato de sua conta do Banco Itaú, no período que compreende a constrição patrimonial, ou seja, o extrato do mês de novembro e dezembro de 2018. Ao analisar, contudo, o documento, não se vislumbra qualquer informação dos depósitos que, em tese, de acordo com a Agravante, estariam sendo realizados mês a mês, concernentes à referida verba da aposentadoria.

Do mesmo modo, não há como acolher a tese de que os valores bloqueados são oriundos de empréstimo consignado, contraído, segundo a Agravante para seu sustento, eis que de acordo com o documento de id. 8036812 – fls. 14, este é descontado diretamente na conta do Banco do Bradesco, ou seja, diversa da conta na qual ocorreu o bloqueio dos valores (Banco Itaú).

Compreendo, dessa maneira, que os valores bloqueados pelo sistema BACENJUD não são provenientes de sua aposentadoria, tampouco que são impenhoráveis, já que sua origem não é descrita com clareza.

Dessa forma, entendo que a probabilidade do direito não está presente, de modo que deve ser mantida a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020